Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-75.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016516-75.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Defiro os pedidos de expedição de certidão de crédito, fazendo-se constar que a cessão será para CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A (CNPJ 00.057.240/0001-22), formulados pelos credores: CREDOR ID DO PEDIDO ELIAS FERNANDES DE BARROS 27249052 ELIENE ALEXANDRE BORGES 27012941 ERICA PALUZZE NUNES BATISTA LOPES DE OLIVEIRA 26741657 Expedidas as certidões, adote a Secretaria as providências pertinentes. 2. A credora DEICIMAR APARECIDA DE REZENDE teve o seu pedido de superpreferência constitucional deferido pela decisão de ID 13622492. Expedido o alvará no 4433/2020 (ID 21303392), este foi cancelado por não ter sido levantado durante a sua vigência, conforme certidão de ID 21303392. Assim, DEFIRO o pedido de expedição de novo alvará de levantamento formulado pela referida credora no ID 27224596. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 3. Trata-se de pedidos incidentais formulados por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício das credoras ELIANE FRANCISCA RIOS (ID 26801918), CRISTIANE SOARES FRAZAO (ID 26809802) e BELKISS SILVA LEITE NEVES (ID 26809877). Juntou as correspondentes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos (ID 26801929, ID 2680981 e ID 26809880). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso da Cessionária na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dela quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4. A referida cessionária formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (IDs 26801918, 26809802 e 26809877). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADOS os pedidos de emissão de certidão formulados. 5. Ciente da desclassificação das propostas de Acordo Direto (Edital 01/2021) formuladas pelas credoras ANTÔNIA NAVARRO GARCIA e EDNA PINHO DE ARAUJO LUSTOSA, uma vez que o seu crédito no presente precatório foi objeto de compensação tributária, conforme informado pelo Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 27628133 e ID 28018151). 6. A fim de perfectibilizar os acordos diretos propostos, intimem-se as credoras AUREA APARECIDA DA SILVA (por meio do WhatsApp indicado no ID 26493154, p. 4) e DORCAS MARIA DE LIMA ALVES (WhatsApp indicado no ID 26436018, p. 8) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos documento comprobatório da alteração dos seus nomes. As credoras deverão ser cientificadas que a referida comprovação será condição para o pagamento do valor referente ao acordo direto. 7. Considerando que a credora CRISTINA MARIA DA SILVA negociou o crédito a que tinha direito neste precatório, conforme escritura pública de cessão de direitos de ID 26605820, julgo PREJUDICADO o pedido de Acordo Direto – Edital 01/2021 formulado no ID 26494620. 8. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou as propostas de acordo direto, com deságio de 40% (quarenta por cento), relativas aos seguintes credores: CREDOR ID DO PEDIDO ADVOGADO 1 ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS 26450984 SEM 2 ADRIANA DE JESUS NOUGA CORDEIRO 26408433 SEM 3 ADRIANA S. B. MARQUES DE SOUZA 26434850 SEM 4 AGEL RIBEIRO DOS SANTOS 26450989 SEM 5 ALESSANDRA DE OLIVEIRA CORREIA 26450990 SEM 6 ALINE C. DOS S. GUERREIRO CHAVES 26436009 SEM 7 ANA CLAUDIA L LOPES SILVA 26450999 SEM 8 ANA CLAUDIA RODRIGUES MOREIRA 26436011 SEM 9 ANA GABRIELA VAZ DOS SANTOS 26451004 SEM 10 ANGELITA DE O. RODRIGUES AMORIM 26408441 SEM 11 ANTONINA BATISTA DA COSTA FILHA 26493152 SEM 12 AUREA APARECIDA DA SILVA 26493154 SEM 13 BIANCA PEDROZA DOURADO ABADIA 26436013 SEM 14 CARLA DE OLIVEIRA FERREIRA 26436015 SEM 15 CARLA REGINA ROSAL DA PAIXAO 27818533 SEM 16 CESAR AUGUSTO SERRA PEREIRA 26493844 SEM 17 CHRYSTYANE PINHEIRO VASCONCELOS 26409381 SEM 18 CICERA GEOVANE BARBOSA DE SOUSA 26493848 SEM 19 CREUSA ALVES DANTAS 27383077 SEM 20 CRISTIANE A. RIBEIRO DE ANDRADE 26493853 SEM 21 DENIZE IRVANA BUKVAR 26494621 SEM 22 DORCAS MARIA LIMA 26436018 SEM 23 DUILIO DOS SANTOS LOPES 26436018 SEM 24 EDILTON COSTA ALVES 26494623/27165484 SEM 25 EDIMILSON APRIGIO BRAGA 26496023 SEM 26 EDISANGELA BARROS DA SILVA 26496025 SEM 27 ESTER DE ALMEIDA LIMA 26409384 SEM Os credores acima nominados preenchem os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por se tratarem de direitos individuais disponíveis, homologo as propostas de acordos realizados entre as partes. 9. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. Os credores serão intimados, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverão aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. Os credores que não possuem advogado constituído nos autos manifestarão sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 10. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação aos credores nominados no item 10 desta decisão. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 11. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Inicialmente, compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome dos credores. Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 25310968) no que se refere ao “adiantamento” superpreferencial deferido às credoras abaixo mencionadas, pauta do dia 13 de agosto de 2021: a) ADELIA PERES DA SILVA OLIVEIRA (ID 23585593); b) ANA MARIA DE OLIVEIRA (ID 23771700); c) AUREA DA SALETE VILA DE MELO (ID 23773972); e d) DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA (ID 23357797). Registro, por oportuno, que, se o credor concordar com pagamento via transferência nos termos abaixo especificados, o fato de a pauta estar marcada para a data acima designada não significa que o pagamento ocorrerá, necessariamente, nesse dia, mas sim a partir dele, haja vista o grande volume de processos existentes nesta Coordenadoria. Além disso, concordando com os cálculos e realizada a transferência, estará preclusa a matéria, de modo que o credor/cessionário não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita aos credores a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores ). Diante do exposto, intimem-se os credores ADELIA PERES DA SILVA OLIVEIRA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, AUREA DA SALETE VILA DE MELO e DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA por publicação em nome do escritório RESENDE, MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.354) para, no prazo de 15 dias, apresentar a documentação supramencionada. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 12. Deferidos os pedidos de superpreferência constitucional formulados pelas credoras abaixo nominadas, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação às credoras ADELIA PERES DA SILVA OLIVEIRA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, AUREA DA SALETE VILA DE MELO e DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos credores que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome das credoras ADELIA PERES DA SILVA OLIVEIRA, ANA MARIA DE OLIVEIRA, AUREA DA SALETE VILA DE MELO e DIVINA PASTORA CORREIA DE SOUZA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 13. Conforme decisão de ID 12839026, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo credor ANTONIO CARLOS BONALUMI (ID 26966457), uma vez que já houve o deferimento e recebimento do crédito preferencial descrito no alvará no 2759/2016, na data de 01/07/2016, não havendo mais valores a serem recebidos no presente precatório. 14. No que tange à questão posta pela credora ELIANA LISBOA VERAS, é necessária uma análise do contexto apresentado pelos autos. Inicialmente, a credora formulou pedido de superpreferência constitucional com fundamento em doença grave (ID 13282805), tendo o pleito sido deferido no item 1 da decisão de ID 13622492. Contudo, intimado acerca da decisão, o DISTRITO FEDERAL se manifestou de forma contrária ao pagamento, informando a ocorrência de procedimentos de compensação tributária, ainda na Vara Fazendária. No mesmo sentido, manifestou-se a Contadoria Judicial, conforme ID 18245934, onde se lê que "a credora ELIANA LISBOA VERAS teve seu crédito compensado (dedução) e não tem nada a receber, conforme planilha de cálculo originário (ID 18247280)." Irresignada, a credora peticionou requerendo informações acerca da compensação tributária noticiada pelo Ente Devedor (ID 19904301). Argumentou que o procedimento teria se dado irregularmente uma vez que, conforme alegado, a requerente não possuiria débitos ativos com a Administração Pública. Anexou certidão positiva de débitos com efeito de negativa. O DISTRITO FEDERAL, então, juntou aos autos documentos do processo que originou o presente precatório, a Execução de Título Judicial 2009.01.1.164539-5 (0007056-03.2009.8.07.0001), referentes ao pedido de compensação tributária da referida credora (IDs 27357205/27357207). Nele constam: a) o pedido do Ente Devedor de remessa dos autos à Contadoria Judicial, para que fossem feitos os cálculos visando o abatimento do valor inscrito em dívida ativa com o crédito a ser recebido pelos credores no precatório (ID 27357207, p. 2); b) os débitos da credora em questão inscritos em dívida ativa até 2009 para a compensação (ID 27357207, p. 303/304); c) carga do processo originário do Dr. Roberto Gomes Ferreira e a devolução dos autos sem manifestação acerca do pedido de compensação tributária formulado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 27357207, p. 375/377); d) a decisão, nos autos de origem, de DEFERIMENTO do pedido de compensação formulado pelo Ente Devedor (ID 27357207, p. 378/380). Infere-se, assim, que não merece prosperar o argumento da credora sobre eventual irregularidade na compensação tributária pela ausência de débitos ativos atualmente. Isto porque, conforme ID 27357207, p. 378/380, os trâmites se concretizaram ainda no ano de 2011, sem qualquer manifestação contrária dos credores envolvidos. Posteriormente, uma vez preclusa a decisão que deferiu a compensação, o Juízo de origem encaminhou à COOPRE ofício contendo os valores a serem recebidos por cada credor após a compensação (ID 8276052, p. 24/61). A credora ora em comento consta na p. 47 desse ID com o valor zerado em razão da compensação total. É preciso ressaltar, ainda, esta Coordenadoria já se manifestou acerca da regularidade da referida compensação na decisão de ID 8276201, item 1, sem que houvesse, novamente, qualquer insurgência por parte da credora ELIANA LISBOA VERAS. Desta forma, por todo o exposto, REVOGO a decisão de ID 13622492 na parte que deferiu a superpreferência à credora. De consequência, INDEFIRO os pedidos por ela formulados. 15. Trata-se de análise de pagamento de parcela superpreferencial para a credora CARMEN SILVA NUNES VIANA (ID 26493809, p. 4). No mesmo sentido, o credor VALTER SIQUEIRA FREITAS formulou pedido de superpreferência constitucional alegando a motivação de idade (ID 20802795). Anexou cópia de documento oficial e efetuou a devolução da via original da certidão de crédito retirada anteriormente (ID 27711815). É o relato do necessário. Decido. O documento apresentado pelo(a) requerente é incontestável em declarar que ele(a) ostenta idade superior a 60 (sessenta) anos, ficando, assim, protegido(a) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e art.e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja,o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor 7(§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso). Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor). Refere-se, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente,se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de RPV dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (até 100 salários mínimos, no caso do DF) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente (até 100 salários mínimos). Caso nada mais reste ao credor, deverá ser excluído, definitivamente, do respectivo precatório. Diante do exposto, em virtude de “idade”, nos termos acima fundamentados,DEFIRO PREFERÊNCIA AOS CREDORES VALTER SIQUEIRA FREITAS e CARMEN SILVA NUNES VIANA para que passem a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montantemáximo de 100 (cem) salários mínimos vigentes à época do pagamento. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao credor CARMEN SILVA NUNES VIANA e VALTER SIQUEIRA FREITAS. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria, bem como para os procedimentos de homologação dos cálculos e designação da data do pagamento, a fim de viabilizar a intimação do credor para recebimento do montante devido ou apresentação de eventual impugnação. 16. A fim de instruir o requerimento de expedição de certidão de crédito de ID 27991307, intime-se a credora CINTHYA DA SILVA SANTOS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente cópia de seu RG e CPF, bem como procuração específica atualizada. 17. Encaminhem-se os autos para a Contadoria conferir os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL nos IDs 28067346/28067347, referentes às superpreferências constitucionais deferidas aos credores: a) ELIELZA MATOS DA GAMA (ID 18217568); b) ERON RAMOS DE OLIVEIRA (ID 22231439, item 1); c) ALESSANDRA BRITO DE DEUS (ID 22231439, item 1); d) ANA CELIA BANDEIRA DE SOUZA (ID 25462513, item 14); e) DEUSANY DA CONCEIÇÃO MOURA (ID 25462513, item 14); f) ELIZABETH LOPES RIBEIRO (ID 25462513, item 15); g) DERENICE DE JESUS BORGES CORDEIRO (ID 25904703, item 4); h) ANTÔNIO NEREU STECCA (ID 26720370, item 8); e i) CELIA MARIA DOS SANTOS (ID 26720370, item 8). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac